Tribunal: TJES
Processo: 5012254-39.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012254-39.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CENILDA MENON TOSTA KROHLING

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. VAZAMENTO DE DADOS SIGILOSOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação cível interposta por Cenilda Menon Tosta Krohling contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face do Banco Daycoval S. A., em razão de fraude bancária. A autora alegou que, logo após contratar empréstimo com o banco apelado, foi induzida por terceiros a transferir o valor contratado para outra conta, sob falsa identidade de prepostos da instituição financeira, utilizando-se os fraudadores de informações sigilosas e
precisas acerca
do
recém firmado contrato
. A sentença reconheceu a culpa exclusiva da autora, sob o fundamento de que a fraude resultou de sua própria negligência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há duas questões em discussão: (
I
) determinar se houve falha na prestação do serviço bancário decorrente do vazamento de dados sigilosos; (
II
) estabelecer se estão configurados os danos materiais e morais indenizáveis em razão da fraude sofrida pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes decorrentes de vazamento de dados sigilosos é objetiva, nos termos do art. 14 do C
ódigo de Defesa do Consumidor
e da Súmula 479/STJ, afastando-se apenas quando configurado fortuito externo ou culpa exclusiva do consumidor, o que não se verifica no caso concreto.

4.
Restou comprovado que os fraudadores dispunham de dados confidenciais da operação contratada com o banco — como valor, condições e data de liberação do empréstimo — o que evidencia falha na proteção e sigilo das informações, de responsabilidade da instituição financeira.

5.
A jurisprudência do STJ reconhece que a utilização de dados sigilosos obtidos indevidamente pela parte fraudadora configura falha de segurança apta a ensejar a responsabilização da instituição financeira, independentemente da demonstração de culpa direta.

6.
A fraude ocorreu no mesmo dia da liberação dos valores na conta da autora, o que demonstra conexão temporal direta e fragilidade na guarda das informações bancárias.

7.
O dano material de R$ 4.873,32 restou comprovado mediante documentos bancários acostados aos autos.

8.
O dano moral é presumido em razão do sentimento de insegurança e vulnerabilidade causado pelo vazamento de dados e consequente fraude, sendo razoável a fixação do valor de R$
4
.000,00 a título de compensação.

9.
A correção monetária e os juros devem seguir o entendimento do STJ: sobre danos materiais, a correção monetária incide desde o prejuízo e os juros de mora desde a citação; sobre danos morais, a correção monetária incide desde o arbitramento e os juros de mora desde a citação, adotando-se a taxa SELIC após o arbitramento.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

10.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.
A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de fraude praticada por terceiros quando verificado o vazamento de dados sigilosos relativos à relação contratual com o consumidor.

2.
A existência de informações privilegiadas utilizadas no golpe afasta a tese de culpa exclusiva da vítima e caracteriza falha na prestação do serviço.

3.
O dano moral decorrente de fraude bancária viabilizada por vazamento de dados sigilosos é presumido, ante a violação à segurança e à privacidade do consumidor.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, X e LXXIX; CDC, arts. 6º, I e VI, 12, §1º, 14, §3º, II; CC, arts. 186 e 927; LGPD, arts. 2º, I, 6º e 7º; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 479; STJ, REsp 2.077.278/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03-10-2023, DJe 09.10.2023; STJ, REsp 2.015.732/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20-06-2023, DJe 26.06.2023; STJ, REsp 2.082.281/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 21.11.2023, DJe 29.11.2023; STJ, REsp 2.187.854/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 06-05-2025, DJEN 13.05.2025; TJES, Apelação Cível 0001917-61.2019.8.08.0011, Rel. Des.ª Heloisa Cariello, j. 15.07.2024; TJES, Apelação Cível 5008974-31.2022.8.08.0014, Rel. Des.ª Janete Vargas Simões, j. 27-06-2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
CENILDA MENON TOSTA KROHLING

interpôs
recurso de

apelação em face da respeitável sentença
id 10364445,
p
roferida pelo ilustre Juiz de Direito
da
Primeira
Vara

Cível
do Juízo da Serra, Comarca da Capital
,
que julgou improcedente
s
o
s
pedido
s
formulado
s
por el
a
na
“
ação
de indenização por danos materiais e morais
”
que ajuizou contra o
BANCO DAYCOVAL S. A
.
e a condenou ao

pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no percentual de
10
% (
dez
por cento) sobre o valor da causa,
restando suspensa
a sua

exigibilidade

em virtude da gratuidade de justiça deferida.

Nas razões do recurso
(
id 10364447
)
alegou
a
apelante, em síntese, que: 1)

é pessoa hipervulnerável, visto que idosa,
contando com 63 anos na data do fato,
e sem familiaridade com as tecnologias atuais,
o que, aliado ao fato de os golpistas possuírem “
detalhes
exa
to
s sobre o valor específico e as condições do novo contrato de empréstimo,
informações essas que haviam sido recentemente atualizadas e modificadas unicamente no âmbito da relação contratual entre a Apelante e o Banco
” passaram um ar de legitimidade ao contato estabelecido
;
2)
com fundamento na Súmula n.º 497 do STJ, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por atos de fraude internos, e na jurisprudência que reforça essa responsabilidade, mesmo sem a comprovação de culpa direta da instituição”
,
e; 3) o banco “não demonstrou nos autos que tomou as medidas necessárias para proteger os dados da Apelante e prevenir fraudes, o que contraria o dever de segurança dos bancos em garantir suas operações”.

Requereu o “total provimento do presente recurso para fins de reforma da sentença recorrida, no sentido de julgar procedentes os pedidos autorais, na forma do art. 487, I, do CPC.”

Contrarrazões no id 10364450 nas quais a apelada suscitou preliminar de ausência de dialeticidade e, no mérito, requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

R
elator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N. 5012254-39.2021.8.08.0048
.

A
PELANT
E
:
CENILDA MENON TOSTA KROHLING
.

APELAD
O
:

BANCO DAYCOVAL S. A
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

Cenilda Menon Tosta Krohling

interpôs
recurso de

apelação
e
m face da respeitável sentença
de
id 10364445,
p
roferida pelo ilustre Juiz de Direito
da
Primeira
Vara

Cível
do Juízo da Serra, Comarca da Capital
,
que julgou improcedente
s
o
s
pedido
s
formulado
s
por el
a
na
“
ação
de indenização por danos materiais e morais
”
que ajuizou contra o
Banco Daycoval S. A
.

O
ilustre
Magistrado da origem assim decidiu por entender que a fraude verificada “apenas se consumou pela falta de cautela da própria autora
”,
a qual
, “caso tivesse adotado os procedimentos mínimos de segurança, certamente não sofreria os danos alegados”, não podendo “se beneficiar da sua negligência, querendo impor àquele que não teve qualquer responsabilidade pelo ocorrido a obrigação de indenizá-la”.

Nas razões do recurso
(
id 10364447
)
alegou
a
apelante, em síntese, que: 1)

é pessoa hipervulnerável, visto que idosa,
contando com 63 anos na data dos fato,
e sem familiaridade com as tecnologias atuais,
o que, aliado ao fato de os golpistas possuírem “
detalhes
exa
to
s sobre o valor específico e as condições do novo contrato de empréstimo,
informações essas que haviam sido recentemente atualizadas e modificadas unicamente no âmbito da relação contratual entre a Apelante e o Banco
” passaram um ar de legitimidade ao contato estabelecido
;
2)
com fundamento na Súmula n.º 497 do STJ, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por atos de fraude internos, e na jurisprudência que reforça essa responsabilidade, mesmo sem a comprovação de culpa direta da instituição”
,
e; 3) o banco “não demonstrou nos autos que tomou as medidas necessárias para proteger os dados da Apelante e prevenir fraudes, o que contraria o dever de segurança dos bancos em garantir suas operações”.

Requereu
o
“
total provimento do presente recurso para fins de reforma da sentença recorrida, no sentido de julgar procedentes os pedidos autorais, na forma do art. 487, I, do CPC.”

Contrarrazões
ao id 10364450,
nas quais
a apelada suscitou preliminar de ausência de dialeticidade e, no mérito, requereu o desprovimento do recurso
.

P
ara melhor c
ontextualização da demanda, esclareço que o debate tem como pano de fundo a pretensão da autora ao recebimento de indenização pelos
danos materiais e morais

que alega ter sofrido em razão
de fraude bancária
.
In
f
ere-se dos elementos
dos autos
que
pouco após receber em sua conta-corrente o valor relativ
o
a empréstimo contratado com a instituição bancária ré, a autora foi conta
c
tada por terceiros que, se passando por prepostos do banco apelado, e utilizando-se de informações sigilosas e precisas acerca d
aquela avença
, convenceram-
na
a realizar a transferência do montante para conta de pessoa estranha à relação
negocial
.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Sustentou o apelado que o recurso não deve ser conhecido porque houve “ofensa ao princípio da dialeticidade” (id 10364450).

Contudo, as razões da apelação permitem compreender o porquê do pedido de reforma da respeitável sentença, tendo o recorrente aduzido argumentos com o propósito de atingir tal finalidade. O colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade” (AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, data do julgamento: 08-02-2018, data da publicação/fonte: DJe 21-02-2018).

Posto isso,
rejeito
a preliminar.

MÉRITO

É sabido
qu
e
o
colendo Superior Tribunal de Justiça
adota entendimento no sentido de que
a
responsabilidade objetiva do banco “é excluída na hipótese de fortuito externo, quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do inciso II do § 3º do art. 14 do CDC
.”
(Apelação cível n. 5015536-27.2021.8.08.0035, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, data do julgamento:
30-07-2024
, data da publicação/fonte: Dje
31-07-2024
).

Todavia,
in casu
, resta evidente que o banco não pode ser isentado da responsabilidade de indenizar a autora, visto que informações sigilosas do contrato de empréstimo firmado entre as partes foram utilizadas para aplicar o golpe, praticado no mesmo dia da liberação do valor em conta da apelante, o que pode ser verificado a partir dos documentos anexados nos ids 10364082 e 10364080.

Sobre
a hipótese de responsabilidade civil das instituições bancárias em razão de fraudes praticadas mediante
vazamento
de informações bancárias sigilosas
, o E. Tribunal da
Cidadania já teve a oportunidade de se manifestar, decid
indo que
“
não há como se afastar a responsabilidade da instituição financeira pela reparação dos danos decorrentes do famigerado ‘golpe do boleto’, uma vez que os criminosos têm conhecimento de informações e dados sigilosos a respeito das atividades bancárias do consumidor. Isto é, os estelionatários sabem que o consumidor é cliente da instituição e que encaminhou e-mail à entidade com a finalidade de quitar sua dívida, bem como possuem dados relativos ao próprio financiamento obtido (quantidade de parcelas em aberto e saldo devedor

do financiamento).
(Resp 2.077.278/SP, Min. Rel. Nancy Andrighi, Terceira Turma, data do julgamento: 03-10-2023, Dje: 09-10-2023)”

Nesta mesma linha, entendeu a Corte Superior que, “se comprovada a hipótese de vazamento de dados por culpa da instituição financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Do contrário, naquilo que entende esta Terceira Turma, inexistindo elementos objetivos que comprovem esse nexo causal, não há que se falar em responsabilidade das instituições financeiras pelo vazamento de dados utilizados por estelionatários para a aplicação de golpes de engenharia social. (REsp 2.015.732/SP, Min. Rel. Nancy Andrighi, Terceira Turma, data do julgamento: 20-06-2023, Dje: 26-06-2023)”

Conforme é pacífico no âmbito daquela Corte Superior
, “nos termos da Súmula 479 do STJ, ‘as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por
fortuito interno
relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias’”. (Meu, o destaque) (REsp n. 2.082.281/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, data do julgamento: 21-11-2023, data da publicação/fonte: DJe de 29-11-2023).

Na hipótese dos autos
, indubitável que houve vazamento de dados sigilosos
do contrato
ao
estelionatário
,
visto que
ele

tinha
conhecimento
acerca da relação consumerista entre apelante e apelada
,
d
a realização do contrato de empréstimo,
d
o valor exato do negócio e
d
a data da liberação do valor em conta-corrente da autora, visto o contato realizado no mesmo dia de sua ocorrência
.
Essas informações são sigilosas e seu tratamento incumbe à entidade bancária com exclusividade.

E, na hipótese de seu armazenamento de maneira inadequada, a possibilitar que terceiros tenham conhecimento dessas informações e causem prejuízos ao consumidor, revela-se a ocorrência de falha na prestação do serviço.

Neste sentido já se manifestou este sodalício em diversas oportunidades:

APELAÇÃO CÍ
V
EL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. BOLETO BANCÁRIO FALSO. DIREITO FUNDAMENTAL À PROTEÇÃO DE DADOS. FALHA DE SEGURANÇA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS MATERIAIS. COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos da Súmula n.º 479 do c. STJ, as “instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

2. O recebimento de boleto falso, com logomarca da instituição financeira e menção expressa a dados pessoais do consumidor e relativos ao contrato firmado, sobretudo no contexto de tratativas para quitação de valor em aberto, evidencia violação ao direito fundamental à proteção de dados (arts. 5º, LXXIX e XII, da CF c/c arts. 2º, I, 7º, 8º e 17 da LGPD) e falha de segurança (arts. 4º, II, d c/c 6º, I e 12, §1º, CDC).

3. Nos termos do art. 14, caput e §1º, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, sendo defeituoso o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar.

4. Reputam-se configurados danos morais indenizáveis, diante do desgaste suportado pelo consumidor, que, além de ter seus dados pessoais vulnerados e ser privado de valor substancial despendido com o pagamento do boleto bancário, enfrenta transtornos na tentativa de resolução da controvérsia, tendo que se socorrer do Poder Judiciário para tanto.

5. Razoável e proporcional aos contornos fáticos, à extensão do dano, ao porte econômico das partes e ao caráter educativo/pedagógico da reparação a fixação de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais, conforme jurisprudência deste Sodalício, em casos similares.

6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Data: 15-Jul-2024. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 0001917-61.2019.8.08.0011. Desembargadora: HELOISA CARIELLO. Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BOLETO FALSO. SÚMULA 479. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MATERIAL E DANO MORAL EVIDENTES. HONORÁRIOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos da súmula 479 do STJ, ‘’as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias’’.

2. No caso, evidente a falha no serviço prestado pelas instituições financeiras, em decorrência da falta de segurança com relação ao tratamento dos dados sigilosos do consumidor, a qual permitiu que o autor realizasse o pagamento de boleto falso, fato que justifica a condenação em danos morais e a restituição do valor pago.

3. À luz dos critérios estabelecidos pelo §2°, do art. 85, do CPC, tratar-se de demanda de baixa complexidade, com baixo tempo de tramitação e sem realização de fase instrutória, motivo pelo qual a fixação da verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação encontra-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso. 4. Recurso parcialmente provido. Vitória, 10 de junho de 2024. (TJES. Data: 27-Jun-2024. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5008974-31.2022.8.08.0014. Desembargadora: JANETE VARGAS SIMOES. Classe: APELAÇÃO CÍVE
L).

Com fundamento no
s
entendimento
s
acima esposado
s
, impõe-se a condenação da apelada a indenizar a autora pelos danos materiais experimentados, no montante de
R$ 4.873,32 (quatro mil, oitocentos e setenta e três reais e trinta e dois centavos),
conforme se verifica do extrato bancário de id 10364082
.

Quanto aos danos morais pleiteados, cumpre rememorar, t
ambém com espeque na jurisprudência
do
colendo Superior Tribunal de Justiça

que,
quando o ilícito fraudatório
for
perpetrado
com auxílio
de dados pessoais que caracterizem informações privilegiadas
previamente vazadas
, caracterizado está o dano extrapatrimonial, impondo-se o dever de indenizá-lo:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. FRAUDE BANCÁRIA. ATUAÇÃO CRIMINOSA. VAZAMENTO PRÉVIO DE DADOS PESSOAIS. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. PRESUMIDOS. SENSAÇÃO DE INSEGURANÇA. REFORMA DO

ACÓRDÃO

I. Hipótese em exame 1. Recurso especial interposto contra acórdão que condenou a instituição bancária a ressarcir os prejuízos materiais, mas afastou a indenização por danos morais em demanda consumerista.

II. Questão em discussão

2. O propósito recursal consiste em decidir se a fraude bancária decorrente do vazamento de dados pessoais do consumidor configura dano moral presumido.

III. Razões de decidir

3. Embora a fraude bancária, por si só, não configure o dano moral indenizável, nos termos da jurisprudência desta Corte, quando o referido ilícito estiver associado ao prévio vazamento de dados pessoais – que possibilitaram aos falsários o conhecimento de informações privilegiadas sobre o titular da conta – caracteriza-se o dano extrapatrimonial, com o consequente dever de compensá-lo.

4. A configuração do dano moral decorre do evidente sentimento de insegurança experimentado pela parte ao perceber que seus dados foram disponibilizados indevidamente para terceiros, favorecendo a prática de atos ilícitos ou contratações fraudulentas por eventuais terceiros de má-fé.

5. No recurso sob julgamento, há o dever de compensar o dano extrapatrimonial experienciado pela recorrente, uma vez que consta incontroverso no acórdão estadual que a consumidora foi vítima de fraude ("golpe do boleto"), a qual foi viabilizada pelo vazamento de dados sigilosos acerca de suas operações bancárias pela instituição financeira (indicação exata do valor e quantidade de parcelas vincendas e número da placa do veículo financiado) aos agentes criminosos.

IV. Dispositivo 6. Recurso especial conhecido e provido para condenar o recorrido ao pagamento de compensação por danos morais.

Dispositivos citados: art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e arts. 186 e 927 do Código Civil.

(REsp n. 2.187.854/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6-5-2025, DJEN de 13-5-2025.)

No que se refere ao valor da indenização, o julgador deve atentar-se às condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, arbitrando valor que represente algum conforto, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima.

No caso, considerando os aspectos acima elencados, reputo razoável a condenação, a título de indenização por danos morais, do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), montante que não destoa do fixado por este egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes (TJES. Data 17-09-2024. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 5019054-87.2023.8.08.0024. Desembargadora: DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA); (TJES. Data: 15-Jul-2024. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 0001917-61.2019.8.08.0011. Desembargadora: HELOISA CARIELLO. Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

Quanto aos danos materiais, termo inicial da correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula n.º 43/STJ) e dos juros de mora a partir da citação (
AgInt na TutPrv no REsp n. 1.602.477/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 7-10-2024, DJe de 9-10/2024
).

Quanto aos danos morais, p
or se tratar de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros de mora é a data da citação (REsp 1621375/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19-09-2017, DJe 26-09-2017) e da correção monetária o arbitramento do
quantum
, nos termos da Súmula 362 do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Quanto ao índice a ser utilizado para correção monetária e juros de mora, assinalo que, a teor do entendimento proclamado pelo Superior Tribunal de Justiça, deve-se aplicar a taxa SELIC (STJ, AgRg no AREsp 776.698/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3ª T., j. 1-3-2016, DJe 8-3-2016).

Como mencionado índice é, simultaneamente, fator de correção monetária e de pagamento de juros moratórios, sobre o valor da indenização por danos morais deve incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação até o arbitramento do
quantum
e, a partir de então, unicamente a taxa SELIC.

Posto isso,
rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade e
dou provimento

à
apelação
,
reformo a respeitável sentença
e, deste modo, julgo procedente
s
o
s
pedido
s
de indenização deduzido
s
na petição inicial e
fix
o
o

quantum
indenizatório
pelos danos materiais em R$
4.873,32 (quatro mil, oitocentos e setenta e três reais e trinta e dois centavos) e pelos danos
morais
em
R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais),
acrescidos de juros e correção monetária
seguindo os critérios que aqui foram especificados
.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez